Tribunal: TJES
Processo: 5015438-12.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015438-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GLAUCIMAR MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015438-12.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
GLAUCIMAR MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por GLAUCIMAR MARTINS em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que houve a inclusão de cartão de crédito consignado (contratos nº 17342892 e 18151264), com desconto mensal em seu benefício previdenciário, sem que a contratação tivesse sido realizada por ele. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, ademais, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia contábil e digital, a inépcia da inicial, bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, afirmou que a contratação dos dois cartões de crédito consignado e benefício foi realizada por livre e espontânea vontade do autor, com sua ciência sobre a modalidade e os encargos do produto. Alegou ter cumprido os requisitos legais, apresentando os termos de adesão assinados eletronicamente e gravações de vídeo que, segundo alega, comprovam a ciência inequívoca do autor sobre os termos do contrato, incluindo a forma de desconto do pagamento mínimo na folha de pagamento. Argumentou que a idade do autor não implica falta de compreensão, caso contrário deveria ter sido interditado. Ressaltou que o recorrido utilizou o cartão, realizando seis saques que totalizam R$ 6.048,91 (seis mil, quarenta e oito reais e noventa e um centavos), depositados na conta de titularidade do autor. Sustentou que esta utilização ratifica a validade do contrato e a legitimidade dos descontos. Negou a ocorrência de ato ilícito, alegando que os descontos efetuados decorrem de obrigação contratual legítima, exercendo um direito regular. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos impugnados, e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de realizar quaisquer descontos vinculados aos referidos contratos no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores descontados, em dobro, com juros de mora pela taxa SELIC referente a cada parcela indevidamente descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, autorizando-se, desde já, a dedução da quantia creditada à conta da parte autora, a título de compensação.

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da contratação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15758220, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade e a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o produto é legal e amparado pela Lei nº 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Alega que a contratação foi firmada por livre e espontânea vontade do recorrido, havendo ciência sobre a modalidade e os encargos. Para comprovar a legitimidade, o Banco juntou aos autos termos de adesão assinados eletronicamente e gravações de vídeo. Afirma que o recorrido utilizou o cartão, realizando saques totalizando R$ 6.048,91 (seis mil, quarenta e oito reais e noventa e um centavos), o que corroboraria a validade do negócio e afastaria a tese de desconhecimento ou vício de consentimento. Sustenta que os descontos são legítimos e decorrem de obrigação contratual válida, não havendo ato ilícito que justifique o dever de indenizar. Requer o afastamento da condenação à restituição em dobro, alegando a ausência de má-fé ou conduta dolosa, que seria elemento essencial para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Em caso de manutenção da anulação, requer que a restituição seja feita de forma simples. Pleiteia a exclusão da condenação por danos morais, sob o argumento de que a situação não passa de mero aborrecimento e não há comprovação de prejuízo à honra ou dignidade, ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e gerador de enriquecimento ilícito. Requer a compensação dos valores recebidos pelo autor (saques) com o
quantum
a ser pago pelo Banco, em caso de eventual condenação, para evitar o enriquecimento ilícito do recorrido. Pede a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, acusando-a de alterar a verdade dos fatos na tentativa de obter lucro indevido. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrida, a utilização do cartão de crédito, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumentos contratuais assinados eletronicamente (Ids 15758200, 15758201, 15758202,

15758203 e 15758204), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Inicialmente, observo que, em audiência de instrução e julgamento, a parte autora confirmou ser ele a pessoa presente na gravação apresentada pela recorrente em que há a solicitação de liberação de valores, embora tenha negado a posse do plástico.

Entretanto, restou amplamente demonstrado que o autor utilizou o cartão de crédito para realização de diversas transações financeiras, como pagamentos, conforme comprovam as faturas acostadas aos autos (ID 15758209 – Pág. 10/12).

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando que a consumidora, ainda que alegue não ter intenção de contratar essa modalidade, utilizou deliberadamente o cartão de crédito, o que configura sua anuência inequívoca à contratação.

Cumpre ressaltar que, mesmo que se alegue vício de consentimento, a assinatura do contrato somada à efetiva utilização do plástico para transações financeiras evidencia a plena validade do negócio jurídico, não se podendo imputar abusividade ou falha ao fornecedor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2 .060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada . II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) .” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021) . III.
A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.
IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-94.2022.8.08 .0038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A . O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados . Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Portanto, a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento não merece prosperar, estando caracterizada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança decorrente do uso do cartão.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro nos autos elementos que demonstrem conduta temerária, desleal ou dolosa por parte da recorrente/recorrida.

A mera apresentação de tese jurídica diversa daquela acolhida pelo juízo não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessário comprovar a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo com finalidade manifestamente protelatória, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Dessa forma, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a presunção de boa-fé processual das partes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)